Tribunal: TJDFT
Processo: 0720708-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720708-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leandro Viana de Amorim Barbosa em face da r. decisão (IDs 235052105 e 236980990, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor de Google Brasil Internet Ltda e outros, indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos provedores de conexão – Canaã Telecomunicações Ltda – ME, Claro NXT Telecomunicações S/A, Tim S/A e Telefônica Brasil S/A - Vivo –, para o fornecimento dos dados pessoais relativos aos IPs identificados pela provedora de aplicações, ora Agravada, bem como dados dos titulares de linhas telefônicas da Telefônica Brasil S/A- Vivo. Alega, em resumo, que foi vítima de matéria jornalística com conteúdo calunioso e ofensivo à honra dele, veiculada pelo site eletrônico “Portal da Fofoca” e por vídeos veiculados no canal Youtube. E, por decisão judicial, os Agravados informaram os IPs dos usuários responsáveis pelo conteúdo ofensivo e o recorrente identificou todos os Provedores de Conexão, oportunidade em que requereu ao juízo dos dados cadastrais dos usuários identificados. Salienta que a tutela de mesma natureza lhe foi deferida por este Relator nos autos do AI no 0717828-25.2025.8.07.0000, tirado de decisão com conteúdo semelhante à ora impugnada, proferida nos autos de ação conexa (processo no 0708112-68.2025.8.07.0001). Destaca que os artigos 10, 15 e 22 da Lei no 12.965/2014 estabelecem que os dados protegidos por sigilo, tais como os registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, somente podem ser disponibilizados mediante requisição judicial. Aduz que, em conformidade com o entendimento do c. STJ, é obrigação do provedor de acesso à internet fornecer os dados pleiteados, ainda que não tenham integrado a relação processual em que formulado o requerimento de identificação dos usuários responsáveis pelos atos ilícitos. Assevera que “diante da natureza urgente da providência pleiteada — identificação de usuários antes da perda dos registros —, e considerando que já há decisão judicial deferindo a remoção do conteúdo ofensivo, mostra-se plenamente legítima, necessária e adequada a atuação do juízo recursal com base nos mencionados princípios, de modo a evitar prejuízo irreversível à parte ‘Agravante’ e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional já reconhecida.”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido negado na origem. Preparo recolhido (ID 72163718). É o relatório Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Assiste razão em parte ao Agravante. No tocante ao dever de guarda de registro de acesso à aplicação na internet, assim dispõe a Lei no 12.965/2014: “Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento. § 1o Ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, os provedores de aplicações de internet que não estão sujeitos ao disposto no caput a guardarem registros de acesso a aplicações de internet, desde que se trate de registros relativos a fatos específicos em período determinado. § 2o A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderão requerer cautelarmente a qualquer provedor de aplicações de internet que os registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados, inclusive por prazo superior ao previsto no caput, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 13. § 3o Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste Capítulo. § 4o Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto neste artigo, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. (...) Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade: I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros. Art. 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro.” A propósito do tema, colaciona-se o recente julgado do c. STJ: “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. REMOÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO. PROVEDOR DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO NA INTERNET (FACEBOOK). OBRIGAÇÃO DE GUARDA DE DADOS DE CONEXÃO. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. FORNECIMENTO DE NÚMERO DE IP. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE GUARDA E FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "[...] enquanto aos provedores de aplicação é exigida a guarda dos dados de conexão (nestes incluído o respectivo IP), aos provedores de acesso ou de conexão cumprirá a guarda de dados pessoais dos usuários, sendo evidente, na evolução da jurisprudência da Corte, a tônica da efetiva identificação do usuário" (REsp 1.914.596/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe de 8/2/2022). 2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de - para adimplir sua obrigação de identificar usuários que eventualmente publiquem conteúdos considerados ofensivos por terceiros - é suficiente o fornecimento do número IP correspondente à publicação ofensiva indicada pela parte" (REsp 1.829.821/SP, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020). 3. No caso, era de rigor o provimento do recurso especial, pois, tratando-se a parte agravada de provedor de aplicações, não é lícito impor-lhe a obrigação de fornecimento de dados pessoais dos usuários que eventualmente publiquem conteúdos considerados ofensivos por terceiros, sob pena de multa diária, pois tal dever incumbe aos provedores de conexão, sendo suficiente para o cumprimento da obrigação de identificação desses usuários o fornecimento do número IP correspondente à publicação ofensiva indicada pela parte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.603.073/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025.) Importante salientar que, para o c. STJ, “o art. 22 do Marco Civil da Internet autoriza, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, a requisição judicial de registros de conexão ou de acesso daquele responsável pela guarda dos referidos dados, desde que preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do referido dispositivo legal.” (REsp n. 2.092.096/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) Ao deferir, em parte, a tutela de urgência na origem (autos no 0716967-36.2025.8.07.0001), o d. Juízo a quo reconheceu a existência de matéria jornalística de cunho ofensivo e inverídico que atenta contra a reputação do Autor/Agravante, advogado com mais de 15 (quinze) anos de exercício da profissão e condenou os Agravado às seguintes obrigações: “Do dispositivo Isto posto, ponderados, no caso concretamente examinado, os aspectos relacionados à verossimilhança da alegação e ao interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, elementos específicos e de sopesamento obrigatório, posto que expressamente estatuídos na lei de regência (artigo 19, § 4o, da Lei no 12.965/2014), DEFIRO, EM PARTE, A TUTELA INIBITÓRIA liminarmente reclamada, para DETERMINAR que: a) a primeira requerida promova, no prazo de 5 (cinco) dias, a desindexação do nome do requerente dos resultados de pesquisa ligados aos sítios eletrônicos indicados na inicial (ID 231258621 - p. 31 - alínea "a"); b) a primeira requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, identifique os números de IPs das conexões utilizadas, data e hora de acesso à aplicação e dados da porta lógica de origem, dentro de seus limites técnicos, para fins de identificação do usuário da conta Gmail "oportaldafofoca@gmail.com"; c) a segunda requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a remoção do vídeo veiculado pelas URLs indicadas no pedido inicial (ID 231258621 - p. 32, alínea "c"); d) a segunda requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, identifique os números de IPs das conexões utilizadas, data e hora de acesso à aplicação, dados da porta lógica de origem e informações cadastrais, dentro de seus limites técnicos, para fins de identificação do usuário do perfil na rede social Instagram "@oportaldafofoca_" e do usuário que realizou o upload do vídeo veiculado pelas URLs indicadas na inicial (ID 231258621 - p. 33, alínea "e"); e) a terceira requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, identifique os números de IPs das conexões utilizadas, data e hora de acesso, dados da porta lógica de origem e informações cadastrais relativas ao portal da web "https://portaldafofoca.com/". Comino a pena de multa – a ser arcada pessoalmente por cada uma das requeridas – que, por ora, arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilização pessoal (Lei no 12.965/2014, art. 19), para o caso de descumprimento desta decisão. Intime-se, com urgência, as requeridas, para imediato cumprimento da presente decisão e cite-se, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Diante do próprio objeto da demanda, que, em princípio, não estaria a sinalizar com a possibilidade de autocomposição, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intime-se o autor, que litiga em causa própria.” No caso em apreço, num juízo de cognição sumária, evidencia-se a plausibilidade do direito do Agravante quanto à obrigação das Agravadas de manterem os registros dos dados ora postulados, como forma de identificar os responsáveis pela publicação ilícita, resguardando-se, assim, futuro pedido de responsabilização civil e penal. Quanto à identificação dos usuários das linhas telefônicas indicadas pelo Agravante, não há prova da pertinência com o objeto da ação, tampouco comprovação da utilidade do provimento postulado, especialmente porque já foram devidamente indicados os IPs na origem. O periculum in mora também se sobressai, mormente porque os registros de acesso datam de fevereiro/2025 e há a possibilidade de decurso do prazo geral de 6 (seis) meses do art. 15 do Marco Civil da Internet, antes do julgamento de mérito do recurso. Diante desse cenário, a tutela deve ser parcialmente concedida. Assim, defiro, em parte, o requerimento de antecipação da tutela recursal, a fim de que as provedoras de acesso Canaa Telecomunicações Ltda – ME (CNPJ n.o 26.263.503/0001-43); Claro NXT Telecomunicações S/A (CNPJ no 66.970.229/0018-05); Tim S/A (CNPJ n.o 02.421.421/0001-11); e Telefônica Brasil S/A Vivo (CNPJ no 02.558.157/0001-62), apresentem os dados cadastrais dos usuários associados aos IPs fornecidos pela Google (“Agravada”), nos seis meses contados dos acessos, tais como nome, sobrenome, CPF, RG, endereço, e outros dados relevantes para a identificação dos infratores, cuja providência deverá ser tomada pelo juízo de origem. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator